Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711919-02.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 31 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator